Tribunal: TJBA
Processo: 8000029-46.2017.8.05.0019
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000029-46.2017.8.05.0019

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADELINA AGUIAR DUTRA

Advogado(s)
:
ADELINO MACHADO MEDEIROS

APELADO: TIM S A

Advogado(s)
:
CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. MENÇÃO EQUIVOCADA A “INSTITUIÇÃO FINANCEIRA”. CORREÇÃO PARA IDENTIFICAR A RÉ TIM S.A. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes decorrente de supostos débitos relativos a serviços de telefonia, fixando indenização por danos morais. A embargante sustenta a existência de erro material no dispositivo do acórdão, no qual constou a condenação de “instituição financeira”, embora a única parte demandada seja a empresa TIM S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há erro material no dispositivo do acórdão ao mencionar “instituição financeira” como responsável pela indenização, quando a parte ré no processo é a empresa de telefonia TIM S.A., e se tal equívoco pode ser corrigido por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A leitura do acórdão demonstra que o julgamento reconhece a responsabilidade da empresa demandada pela inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, fixando indenização por danos morais.

O dispositivo do acórdão contém erro material ao mencionar a condenação de “instituição financeira”, expressão que não corresponde às partes constantes do processo.

A correção do vício possui natureza meramente formal e não implica alteração do conteúdo decisório nem modificação da conclusão adotada no julgamento da apelação.

Impõe-se, portanto, a retificação do dispositivo para substituir a expressão “instituição financeira” por “TIM S.A.”, adequando o acórdão à realidade processual e garantindo a correta execução da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material existente no dispositivo do acórdão.

A menção equivocada à parte responsável pela condenação configura erro material passível de correção sem alteração do conteúdo decisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.